Tribunal: TJMT
Processo: 1050604-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1050604-64.2020.8.11.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: TUANY BARBOSA TAKIMOTO.
Recorrida: TIM CELULAR S.A.
Data do julgamento: 25/02/2022.
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS E IMPEDIMENTO NA TROCA DO PLANO TELEFÔNICO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caracteriza falha na prestação de serviços de telefonia quando o consumidor é cobrado de modo indevido e é impedido de proceder com a troca do plano telefônico.
2. Necessidade de reclamação administrativa e judicialização da demanda para obter a paralisação das cobranças e regularização de seus dados cadastrais.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050604-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TUANY BARBOSA TAKIMOTO - CPF: 053.228.191-85 (RECORRENTE), ROSANA DE ALMEIDA BARBOSA TAKIMOTO - CPF: 544.768.441-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S/A (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS E IMPEDIMENTO NA TROCA DO PLANO TELEFÔNICO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caracteriza falha na prestação de serviços de telefonia quando o consumidor é cobrado de modo indevido e é impedido de proceder com a troca do plano telefônico.

2.

Necessidade de reclamação administrativa e judicialização da demanda para obter a paralisação das cobranças e regularização de seus dados cadastrais.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in re ipsa.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022